Tribunal: TJDFT
Processo: 0703529-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CAGED. CABIMENTO. EVENTUAL PENHORA DE SALÁRIO. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família.
2. Diante do entendimento do STJ, admite-se a expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED a fim de obter informação sobre a existência de vínculo empregatício do devedor, vez que exauridos os meios de localização de bens penhoráveis para satisfação da dívida.
3. Tratando-se de execução, o processo deve se desenvolver no interesse do credor, havendo o dever de cooperação das partes e do juízo, conforme artigo 6o do Código de Processo Civil, a fim de se obter o alcance à tutela jurisdicional efetiva.
4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.